Tribunal: TJSP
Processo: 2265975-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – TUTELA DEFERIDA PARA DETERMINAR QUE A OPERADORA MANTENHA O PLANO DE SAÚDE DA SEGURADA – INSURGÊNCIA QUANTO AO PRAZO FIXADO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PARA 48 HORAS – ASTREINTE – IMPOSIÇÃO LEGÍTIMA – INSTRUMENTO COERCITIVO DE APOIO À ATIVIDADE JURISDICIONAL – PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL À SEGURADA QUE PODERIA TER SUA VIDA COMPROMETIDA SE

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – TUTELA DEFERIDA PARA DETERMINAR QUE A OPERADORA MANTENHA O PLANO DE SAÚDE DA SEGURADA – INSURGÊNCIA QUANTO AO PRAZO FIXADO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PARA 48 HORAS – ASTREINTE – IMPOSIÇÃO LEGÍTIMA – INSTRUMENTO COERCITIVO DE APOIO À ATIVIDADE JURISDICIONAL – PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL À SEGURADA QUE PODERIA TER SUA VIDA COMPROMETIDA SE REMANESCER SEM ASSISTÊNCIA À SAÚDE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – AGRAVO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2265975-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante QUALICORP ADMINISTRADORA DE
BENEFÍCIOS S/A, é agravada SIRLEI RODRIGUES GARCIA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265975-53.2020.8.26.0000 -Voto no 5.210 – ml
2
Agravo de Instrumento 2265975-53.2020.8.26.0000
Agravante: Qualicorp Administradora de Benefícios S/A
Agravado: Sirlei Rodrigues Garcia da Silva
Juiz prolator da decisão: Juliana Pitelli da Guia
Voto no 5.258
PLANO DE SAÚDE – TUTELA DEFERIDA PARA
DETERMINAR QUE A OPERADORA MANTENHA O PLANO DE
SAÚDE DA SEGURADA – INSURGÊNCIA QUANTO AO
PRAZO FIXADO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL
– POSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PARA 48 HORAS –
ASTREINTE – IMPOSIÇÃO LEGÍTIMA – INSTRUMENTO
COERCITIVO DE APOIO À ATIVIDADE JURISDICIONAL –
PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL À SEGURADA QUE
PODERIA
TER
SUA
VIDA
COMPROMETIDA
SE
REMANESCER SEM ASSISTÊNCIA À SAÚDE – DECISÃO
PARCIALMENTE REFORMADA – AGRAVO PROVIDO EM
PARTE.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto
contra a decisão de fls. 72/75, que, no bojo de ação de obrigação de
fazer com indenização por dano moral, deferiu a tutela de urgência,
determinando-se a imediata manutenção do plano de saúde do qual a
autora é beneficiária até ulterior decisão deste juízo, sendo vedada
negativa de atendimento sob o argumento de cancelamento de plano. O
descumprimento desta decisão pelas corrés, ensejará multa por ato
atentatório à dignidade da justiça (20% do valor da causa), bem como
multa diária de R$ 10.000,00, limitada, por ora, em R$ 100.000,00.
Insurge-se
a
corré
QUALICORP,
argumentando
que
o
cumprimento imediato desta decisão é inviável, em razão do fluxo de
atividades exercidas pelas operadoras em todo o território nacional,
bem como, do encaminhamento aos setores responsáveis; ainda há que
se considerar o conhecimento da agravada acerca do cancelamento do
contrato após o óbito do segurado da qual era dependente; há previsão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265975-53.2020.8.26.0000 -Voto no 5.210 – ml
3
contratual; haverá enorme prejuízo financeiro, caso não possa cumprir
a determinação judicial, pois o prazo fixado pelo juízo é manifestamente
exíguo, mormente em razão da exorbitante multa estabelecida,
acrescida da penalidade por ato atentatório à justiça.
Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, e, no
mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a
decisão no tocante ao prazo para cumprimento da obrigação de fazer
consistente na manutenção do plano de saúde, bem como com relação
à aplicação da multa cominatória, atentando-se aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
Efeito ativo parcialmente deferido (fls. 21/24).
Recurso bem processado, respondido e sem oposição ao seu
julgamento virtual.
É o relatório.
O agravo merece parcial provimento.
Com efeito, malgrado as alegações recursais, não vislumbro
motivos para a revogação da decisão agravada, notadamente porque
implicaria na revogação da própria prestação de serviço assistencial à
saúde da segurada o que não se pode admitir, uma vez que poderá
comprometer a saúde da segurada, e em decorrência, sua própria vida,
se remanescer sem cobertura securitária, ainda mais em época de
pandemia virótica.
Anoto, ademais, que tampouco se vislumbra perigo de dano ao
plano de saúde com a manutenção da decisão. Julgada procedente a
demanda, já terá cumprido com a determinação, e, sobrevindo a
improcedência, poderá rescindir motivadamente o contrato, sendo de
bom alvitre registrar que, nesse ínterim, a recorrida cumprirá com a
contraprestação pelos serviços prestados.
Por outro lado, a agravante faz jus à readequação do prazo
estabelecido para cumprimento da liminar, bem como, das penalidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265975-53.2020.8.26.0000 -Voto no 5.210 – ml
4
impostas.
No tocante ao prazo para seu cumprimento, amplio-o para 48
horas, interregno suficiente para o religamento do plano de saúde,
notadamente porque depende tão somente de comandos de
informática, repetindo-se, uma vez mais, que o questionamento, a
priori, acerca da legitimidade do cancelamento não fundamenta a
restauração do contrato, conforme acima consignado.
A multa por ato atentatório à dignidade da justiça deve ser
mantida, porque não há que se falar em bis in idem. Isto porque a
penalidade por ato atentatório reverte a favor do Estado, ao passo que
a multa cominatória, beneficia a parte. De qualquer forma, a penalidade
não foi aplicada. Somente para o caso de descumprimento da ordem
haverá a incidência de multa, conforme advertiu o juízo a quo.
Por fim, mantenho o valor da astreinte. Deve mesmo ser alto,
para compelir o cumprimento da obrigação, ao invés de postergá-la. Em
outras palavras, “deve ser preferível cumprir a obrigação, ao invés de
pagar a multa”. (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. Código
de Processo Civil Comentado. 12a edição. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2012, comentário 16, página 804). A minoração pretendida
poderia inviabilizar o rápido cumprimento da tutela de urgência,
podendo a recorrente postergar a reativação do plano de saúde da
segurada.
Ante o exposto, por meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação, para, ratificando-se a liminar
outrora concedida, ampliar o prazo de cumprimento da tutela de
urgência para 48 horas.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica